Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. TEMPO DE CONCLUSÃO. DESCONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS. NÃO COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO FÍSICO NA MODALIDADE CRÉDITO.
1. Se nas razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, possibilitando o contraditório, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. O fato de o consumidor ter rapidamente concluído a contratação eletrônica não é suficiente para demonstrar o desconhecimento alegado, especialmente quando foi comprovado que a parte, anos antes, firmou contrato da mesma natureza tendo recebido o cartão físico e o utilizado na modalidade crédito.
3. Apelação não provida.